Tribunal: TJDFT
Processo: 0751976-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751976-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S.A. REQUERIDO: MARIA LOURDES DE SOUSA SUTARELLI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da liquidação de sentença no 0716735-16.2019.8.07.0007 rejeitou a impugnação ao laudo pericial por este ofertada e o homologou (ID. 22070977). Em suas razões recursais (ID. 22067454), o banco agravante aponta que o perito designado pelo Juízo apresentou, por diversas vezes, cálculos destoantes com as diretrizes traçadas pelo julgado e, ainda assim, foram equivocadamente homologados. Afirma que não houve condenação da instituição financeira para aplicação de juros remuneratórios de 0,5% a.m, capitalizados, mas apenas juros moratórios de 0,5% a.m. até 10/01/2003, incorreção esta capaz de causar uma enorme diferença entre o valor calculado pelo perito e o débito realmente devido pelo banco agravante. Ressalta que, ao não especificar o índice de correção monetária a ser adotado para atualização das diferenças apuradas, devem ser utilizados os índices da tabela do TJDFT. Assevera que o perito calculou de forma incorreta os 5 (cinco) depósitos feitos pelo banco agravante em prol do acordo não homologado no juízo de origem, devendo a amortização ser realizada de forma sucessiva data por data e não através da mera inclusão do valor atualizado ao final do cálculo. Aduz, por meio de parecer técnico contábil, que com a dedução do último depósito judicial constatou-se que houve pagamento em excesso na importância de R$15.081,15 (quinze mil, oitenta e um reais e quinze centavos) em 12/02/2020, conclusão esta que confirma que os laudos periciais, tal como elaborados, violam frontalmente a coisa julgada instaurada nos autos, em ofensa aos artigos 502 e 503 do CPC e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Requer que seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso não concedido, será apenado com a imposição ao pagamento de quantia exorbitante – R$204.955,24 (duzentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), o que representa evidente dano pecuniário. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que se determine ao perito judicial que refaça o cálculo considerando a exclusão dos juros remuneratórios de 0,5% a.m. capitalizados; a correção monetária seja feita com base na tabela do TJDFT; os depósitos judiciais realizados pelo banco sejam abatidos de forma sucessiva conforme as datas em que foram realizados, e não simplesmente somados de forma atualizada e descontados na parte final do cálculo conforme fez o perito e a condenação da agravada ao pagamento da sucumbência e demais consectários legais. Preparo recolhido (ID. 22067456 e 22067457). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia quanto à correção dos cálculos elaborados pelo perito contábil designado pelo Juízo. Nesses termos, analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão ao agravante quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Explico. Ao ID. 60803105 fora determinada a realização de perícia contábil para apuração do quantum realmente devido em favor da parte autora. Laudo este apresentado ao ID. 68148016. O agravante, por sua vez, apresentou, por três vezes (IDs. 69393586, 72635642 e 74348703), impugnações ao laudo pericial apresentado com argumentos semelhantes aos que alega nesta instância recursal, quais sejam: a) não houve condenação da instituição financeira para aplicação de juros remuneratórios de 0,5% a.m. capitalizados, mas apenas juros moratórios de 0,5% a.m. até 10/01/2003; b) devem ser aplicados os índices da Tabela do TJDFT, utilizada para correção dos débitos judiciais e c) o Ilustre Perito Judicial não considerou os 5 (cinco) depósitos feitos pelo banco réu em prol do acordo não homologado por esse Juízo o correto seria realizar a atualização dos montantes devidos até a data dos 5 (cinco) sucessivos depósitos judiciais, na esteira do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumentos estes refutados pelo perito nomeado pelo Juízo aos IDs. 70597608, 73616143 e 76414303, ocasião em que ratificou o laudo confeccionado anteriormente. Desse modo, o banco agravante peticionou novamente ao ID. 76984397 manifestando sua discordância quanto ao laudo e os esclarecimentos prestados pelo perito judicial. Pois bem. Da sentença ao ID. 47940029 consta o seguinte em seu dispositivo: Pelas razões expendidas, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, DECRETANDO A PRESCRIÇÃO do pedido de aplicação do índice de 26,06% (junho de 1987); e CONDENANDO o réu a pagar ao autor os valores correspondentes à aplicação dos índices de 42,72% (janeiro/1989), 10,14% (fevereiro/1989) e 84,32% (março de 1990), acrescido de juros de 0,5% ao mês, das datas dos vencimentos até 10/01/2003 e de 1% ao mês a partir dessa data até o dia do efetivo pagamento, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Acerca da atualização monetária esclareceu o perito ao ID. 70597608, pag. 07: “Com o devido respeito a manifestação da parte, as parcelas de expurgos dizem respeito aos índices integrais aplicáveis aos saldos da poupança nas datas deferidas, (janeiro/1989, fevereiro/1989 e março de 1990), razão pela qual a atualização monetária, inerente e indissociável do processo de manutenção de compra da moeda deve ser aplicada, ainda que inexista pedido expresso nesse sentido, o que não é o caso no presente processo, conforme demonstrado acima contém pedido expresso de atualização pelos índices da poupança.” Ocorre que ao julgar o RESP 1392245-DF, levado à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Sessão do STJ afetou o tema 887, definiu as seguintes teses: “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” Sendo assim, ao contrário do que afirmado pelo perito, não há que se falar em inclusão de juros remuneratórios quando não há condenação expressa, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, quanto à atualização do débito é cediço na jurisprudência que esta deve ser feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a partir do pedido de cumprimento de sentença, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. Assim, deve ser aplicada a tabela do Tribunal de Justiça para correção dos débitos relativos aos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, depois de pedido o cumprimento da sentença, já que elaborada para a atualização monetária de débitos vencidos, não pagos e previamente calculados para fins de cobrança pela via judicial. Confira-se anterior julgado desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DO IRP. OBSERVÂNCIA AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INPC). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme precedente, a atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve ser feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), a partir do pedido de cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1276208, 00140175020158070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, em razão de não constar dos autos os extratos bancários com os respectivos saldos devidamente atualizados a atualização monetária foi efetuada pelo Sistema de Cálculos do TJDFT (ID. 76414203). Por fim, quanto ao modo de amortização dos depósitos judiciais tem se que, de fato, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.348.640/RS, na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Em relação a este ponto assim se manifestou o perito contábil (ID. 76414203): Entretanto, em atenção aos insistentes impugnações e pedidos do Réu, bem como, com a finalidade única de permitir ao nobre Magistrado a visualização do quantum debeatur, considerando a totalidade do valor dos depósitos realizados pela instituição requerido, e ainda não vertidos para os autores, acrescenta-se ao conteúdo do Laudo Pericial Contábil, apresenta-se um quadro demonstrativo a seguir, no qual se realiza a atualização dos valores depositados e o devido abatimento desses valores em face do valor apurado no Laudo Pericial Contábil Esclarecimentos anteriores. Assim em atenção as reiteradas solicitações do requerido, registra-se que os depósitos efetuados nas datas de 01/03/2019 no importe de R$23.496,61 (vinte e três mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) e o da data de 07/03/2019, de R$11.748,31 (onze mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), já foram devidamente abatidos no cálculo apresentado, conforme Laudo Pericial Contábil de ID 68148016. São estes os valores originais depositados em Juízo em 06/08/2019, 04/02/2020 e 12/02/2020, nos valores de R$23.943,62 (vinte e três mil novecentos e quarenta e três reais e sessenta de dois centavos), R$24.005,90 (vinte e quatro mil e cinco reais e noventa centavos) e R$24.005,90 (vinte e quatro mil e cinco reais e noventa centavos), respectivamente, estes foram atualizados até a data da apresentação do Laudo Técnico, e abatidos do valor total apurado. Sendo assim, tenho que a amortização dos valores depositados deve ser feita de acordo com a data do depósito e não simplesmente abatidos do valor total apurado. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, uma vez que o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020 12:52:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator